Tribunal: STF
Processo: HC 53862
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.- DEFENSOR CONSTITUIDO QUE REQUER A SUBSTITUIÇÃO DE
TESTEMUNHA.- DESISTENCIA DA TESTEMUNHA, POR EQUIVOCO, POR PARTE DO
PROMOTOR PÚBLICO.- PROCESSO QUE PROSSEGUE COM O DESCONHECIMENTO DO
DEFENSOR CONSTITUIDO, INCLUSIVE COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.-
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO.- PEDIDO
DEFERIDO.